Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-47.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001158-47.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIENE DA SILVA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 830.219.491-34 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ORIGINAL ENERGY COMPANY GESTAO DE ATIVOS INTANGIVEIS LTDA - CNPJ: 31.137.368/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER OU RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO CONTRATUAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer ou rescisão contratual c/c devolução de quantia paga ajuizada por consumidora visando à rescisão de contrato de locação de equipamento fotovoltaico e à restituição de valores pagos, em razão de inadimplemento da ré. Sentença de improcedência, não obstante a revelia da parte ré, por ausência de comprovação mínima da contratação alegada. Apelação da autora requerendo a procedência dos pedidos, com base na presunção de veracidade decorrente da revelia e na nota fiscal de aquisição do equipamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a revelia da parte ré, aliada à nota fiscal de aquisição de equipamento fotovoltaico, é suficiente para demonstrar:

(i) a existência de vínculo contratual entre as partes; e

(ii) o inadimplemento contratual referente ao pagamento de aluguéis mensais, de modo a justificar a rescisão contratual e a restituição de valores.

III. Razões de decidir

4. A revelia não conduz automaticamente à procedência da ação, tratando-se de presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, que pode ser afastada diante da ausência de provas mínimas do direito invocado.

5. A nota fiscal de aquisição do equipamento não é suficiente para demonstrar a existência do contrato de locação, tampouco o inadimplemento da obrigação mensal supostamente assumida pela ré, pois não evidencia os termos da avença nem comprova o vínculo entre as partes.

6. Inexistência de elementos que comprovem a alegada promessa de pagamento mensal ou a existência de relação contratual específica entre as partes, não sendo admitido presumir tais obrigações com base apenas em alegações ou práticas generalizadas de mercado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações de fato, mas não exime a parte autora do ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado. 2. A nota fiscal de aquisição de bem não é suficiente, por si só, para comprovar a existência de vínculo contratual com obrigação de pagamento mensal ou inadimplemento contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 345, IV e 373, I; art. 487, I; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.971.966/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 5/3/2024, DJe 12/3/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1000631-50.2024.8.11.0018, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 26/09/2025, DJE 26/09/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1028921-84.2024.8.11.0015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20/08/2025, DJE 20/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIENE DA SILVA FERREIRA RIBEIRO
contra
sentença proferida pelo Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer ou Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga
ajuizada em desfavor de

ORIGINAL ENERGY COMPANY GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS LTDA
.
,

sob o fundamento de ausência de provas documentais suficientes para comprovar a existência do contrato alegado e as obrigações que teriam sido descumpridas pela ré (ID 302496399).

Nas razões recursais, a apelante
sustenta que a ausência de contrato escrito não afasta a existência da relação jurídica, uma vez que a proposta da apelada foi amplamente divulgada e uniforme a todos os consumidores.

Destaca que há nos autos prova do pagamento do valor pactuado e que a revelia da empresa deve ser considerada para fins de presunção de veracidade dos fatos narrados, reforçando o descumprimento contratual.

Afirma que a sentença recorrida não valorou adequadamente as provas já constantes dos autos, pois o contrato foi verbal, e a comprovação do negócio se encontra no comprovante de aquisição, bastando para reconhecer o direito da apelante à percepção dos aluguéis prometidos, bem como à restituição do equipamento adquirido.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento dos valores devidos, conforme detalhado na petição, incluindo os aluguéis atrasados, multa, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios.

Subsidiariamente, pleiteia a restituição do valor pago pela aquisição do equipamento fotovoltaico, acrescido de correção monetária, no importe de R$ 900,00 (novecentos reais).

Recurso tempestivo.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID 303782361).

Devidamente citada na origem (ID
302496389
), a empresa apelada não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários, razão pela qual é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no artigo 346 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUCIENE DA SILVA FERREIRA RIBEIRO
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer ou Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga
em desfavor de
ORIGINAL ENERGY COMPANY GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS LTDA
.
,
visando à rescisão do contrato supostamente celebrado entre as partes, em razão do alegado inadimplemento da ré, bem como à restituição do equipamento adquirido ou, alternativamente, à devolução do valor pago (ID 302495898).

Na inicial, narrou que adquiriu uma placa de energia solar pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais), mediante proposta contratual em que a requerida se comprometeria ao pagamento mensal de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, a título de locação.

Sustentou, entretanto, que tais valores não foram repassados, permanecendo em aberto desde abril de 2020, motivo pelo qual pleiteou a rescisão contratual, a devolução do bem ou o reembolso da quantia investida, acrescidos dos encargos previstos contratualmente.

Devidamente citada, a parte ré deixou de apresentar contestação (ID 302496389 e 302496396).

Ao final, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos, no que pertine:

“
[...] A solução da matéria controvertida dispensa a instrução, o que determina o julgamento imediato do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A priori, faz-se mister tecer alguns comentários acerca do instituto da revelia.

A regra que disciplina o instituto da revelia está descrita no artigo 344 do Código de Processo Civil, qual passo a analisar: [...].

O art. 344 redigiu a regra da dispensa abstrata da prova, se a parte afirma e outra não se contrapõe, tem-se como verídica, sem necessidade de dilação probatória a afirmação.

A revelia é, portanto, a inércia processual quanto à defesa do réu, que deixa de negar os fatos alegados pela outra parte, que passam então a ser considerados como verdadeiros.

Cabe esclarecer que a existência da revelia não significa a procedência automática da ação, pois a presunção de veracidade decorrente da revelia incide sobre os fatos (artigo 344 do atual Código de Processo Civil) e não sobre as consequências jurídicas dos mesmos fatos. Além do mais, tais efeitos não se operam quando as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos (art. 345, IV, do CPC), ou, por uma análise final, a ação tenha sido movida sem os elementos basilares à espécie (art. 485, IV e VI, do CPC).

Neste sentido, confira-se: [...].

Posto isso, necessário reconhecer que a conduta do requerido, que devidamente citado, permaneceu inerte, enseja o reconhecimento de sua revelia nos autos. Desta forma,
DECRETO
a
REVELIA
do requerido no presente feito.

Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos que o pedido do autor não merece ser acolhido.

O Código de Processo Civil impõe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no art. 373, inciso I. No caso em análise, não foram acostados aos autos elementos mínimos de prova a amparar as alegações deduzidas na inicial.

No presente caso, a parte autora não juntou qualquer cópia do contrato firmado com a empresa ré, tampouco documentos que evidenciem os termos do suposto pacto, como o valor da remuneração prometida, a duração do contrato de locação ou mesmo a vinculação entre o pagamento efetuado via boleto bancário e a aquisição da referida placa.

Além disso, a autora não colacionou conversas, e-mails ou qualquer outro meio de comunicação que sustentasse a alegada promessa de retorno financeiro mensal, nem mesmo comprovação da existência da oferta.

Ressalta-se que a simples juntada de comprovante de pagamento por boleto bancário, por si só, é insuficiente para comprovar os contornos negociais invocados, especialmente quanto à alegada promessa de remuneração mensal pela locação do equipamento, tampouco permite aferir a existência de vínculo contratual com as obrigações que a parte ré teria supostamente descumprido.

Com relação à alegação de que a ré teria atuado de má-fé, promovendo ameaças indiretas em redes sociais aos consumidores que ajuizassem ações, também não há qualquer elemento probatório nesse sentido. Trata-se, portanto, de mera alegação desacompanhada de respaldo fático ou documental.

Diante da ausência de documentos que comprovem a celebração do contrato e os deveres contratuais que se afirma terem sido violados, impõe-se o reconhecimento da improcedência dos pedidos, ante a fragilidade do conjunto probatório apresentado pela parte autora.

Isto posto,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Em atenção ao princípio da sucumbência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita – ID 139369118. [...]
” (ID 302496399).

Contra essa sentença, insurge-se a apelante, alegando que a ausência de contrato escrito não afasta a existência da relação jurídica, que a prova de aquisição é suficiente para demonstrar o negócio celebrado, e que a revelia da apelada corrobora a veracidade das alegações.

Assim, requer a reforma da decisão para condenar a empresa ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, à devolução do equipamento fotovoltaico ou, subsidiariamente, à restituição do valor pago, acrescido de correção, além das verbas sucumbenciais.

Pois bem
.

In casu
, cinge-se a controvérsia recursal em definir se a revelia da apelada, aliada à nota fiscal de aquisição do equipamento fotovoltaico no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), constitui prova suficiente da existência do contrato de locação alegado e do inadimplemento da obrigação de pagamento mensal de aluguéis, de modo a autorizar a procedência dos pedidos de rescisão contratual e restituição de valores.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, “
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”. Todavia, essa presunção é meramente relativa e não conduz, de forma automática, à procedência da demanda, impondo-se ao julgador a análise crítica das assertivas em confronto com o conjunto probatório.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“
os efeitos da revelia implicam o reconhecimento da presunção de veracidade das alegações de fato do autor, sendo tal
presunção relativa
, de maneira que
caberá ao Magistrado analisar as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas coligidas aos autos para que possa formar sua convicção sobre a matéria controvertida de acordo com os limites do pedido
” (STJ, REsp n. 1.971.966/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 5/3/2024, DJe 12/03/2024 – grifo nosso).

Dessa forma, tem-se que a decretação da revelia não exonera a parte autora do ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, consistente em comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, de modo a oferecer ao julgador elementos mínimos que sustentem a pretensão deduzida em juízo.

No presente caso, observa-se que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar minimamente a existência do vínculo contratual alegado, pois não apresentou cópia de contrato escrito, tampouco documentos que permitissem identificar as condições essenciais da avença, como prazo, valor do suposto aluguel ou a própria promessa de retorno financeiro mensal.

O único documento juntado aos autos é a nota fiscal de aquisição do equipamento fotovoltaico no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) (ID 302496354), a qual, embora comprove a compra do produto, mostra-se insuficiente para confirmar a natureza jurídica do negócio alegado, notadamente no que se refere à existência de um contrato de locação com promessa de retorno financeiro mensal.

Com efeito, da nota fiscal não é possível extrair os elementos essenciais da avença invocada, como a identificação das partes contratantes, o prazo de duração do alegado contrato de locação, as condições de pagamento dos aluguéis ou qualquer cláusula que evidencie a obrigação da ré de efetuar pagamentos periódicos de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) durante 12 (doze) meses.

Portanto, esse documento, isoladamente considerado, comprova apenas a aquisição do bem, mas não autoriza presumir a existência do vínculo contratual de locação descrito na inicial nem tampouco o inadimplemento alegado pela apelante.

Aliás, a alegação de que a proposta era padronizada e amplamente divulgada pela apelada não supre a exigência legal de apresentação de elementos objetivos de prova, porquanto a mera invocação de práticas de mercado ou de supostas ofertas em redes sociais não é suficiente para caracterizar relação contratual concreta e específica entre as partes.

Acrescente-se que a imputação de má-fé à apelada, baseada em publicações em redes sociais e em alegadas ameaças aos consumidores, carece igualmente de respaldo documental ou testemunhal, revelando-se simples narrativa desprovida de substância probatória.

Diante desse cenário, verifica-se a fragilidade do conjunto de provas apresentado, o que
inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida
.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – IPTU – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
–
ÔNUS DA PROVA
–
REVELIA
–
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE COMPROVEM O DIREITO ALEGADO
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
A revelia enseja presunção apenas relativa da veracidade dos fatos alegados
,
não determinando a procedência automática do pedido inicial quando não há elementos que demonstrem minimamente o direito alegado
.

2. Nos termos do art. 373, I, do CPC,
incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito
,
do qual não se desincumbiu ao não apresentar o contrato de compra e venda firmado com o réu ou qualquer outro documento que comprove a relação jurídica entre as partes
. 3. A ausência de prova mínima da existência de relação jurídica entre as partes impede o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais e morais, ainda que decretada a revelia do réu. 4. Recurso desprovido.
” (TJMT, Apelação Cível n. 1000631-50.2024.8.11.0018, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/09/2025, DJE 26/09/2025 – grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPREITADA PARCIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – SEGUNDO CHEQUE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA E COMPENSAÇÃO –
ÔNUS DA PROVA
– ART. 373, I, CPC –
REVELIA
–
PRESUNÇÃO RELATIVA
– DANO MORAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora
(art. 373, I, CPC),
sendo que a revelia
,
prevista no art
.
344

do CPC
,
não conduz automaticamente à procedência do pedido
,
gerando apenas presunção relativa de veracidade das alegações
,
a qual pode ser afastada diante da ausência de elementos mínimos de confirmação
. Inexistindo prova idônea e segura acerca da efetiva entrega e compensação do segundo cheque alegado como parte do pagamento contratual, mantém-se a rejeição do pedido de majoração da indenização por danos materiais. O mero inadimplemento contratual não é, por si só, suficiente para ensejar reparação por danos morais, exigindo-se prova ou inferência segura de grave ofensa a direitos da personalidade, circunstância não evidenciada nos autos. Recurso desprovido.
” (TJMT, Apelação Cível n. 1028921-84.2024.8.11.0015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2025, DJE 20/08/2025 – grifo nosso).

Desse modo, considerando o ônus probatório que incumbia à apelante, a ausência de elementos mínimos que comprovem a contratação alegada e os limites da presunção relativa da revelia, a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUCIENE DA SILVA FERREIRA RIBEIRO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025